Tribunal: TJSP
Processo: 2065597-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000612128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065597-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Cravinhos, em que é impetrante HUGO
AMORIM CÔRTES e Paciente JULIO MATHEUS DE OLIVEIRA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem de habeas corpus, formulada em favor de JÚLIO MATHEUS DE
OLIVEIRA MARTINS, qualificado nos autos, determinando o seu arquivamento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2065597-81.2020.8.26.0000
&
VOTO No 42002
HABEAS CORPUS No 2065597-81.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: HUGO AMORIM CORTES
PACIENTE......: JÚLIO MATHEUS DE OLIVEIRA MARTINS
ORIGEM............: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRAVINHOS
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor JOSÉ LUIS PEREIRA ANDRADE)

O doutor HUGO AMORIM CORTES Advogado, impetra
habeas corpus em favor de JÚLIO MATHEUS DE OLIVEIRA
MARTINS, com pedido de liminar, amparado no art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal, e art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo
Penal, afirmando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente
de ato do Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Ribeirão
Preto que, nos autos de Processo Crime no 1500496-19.2020.8.26. 0530,
instaurado por infração aos art. 121, caput, do Código Penal, decretou sua
prisão preventiva, inobstante preencha os requisitos para que responda o
processo em liberdade; bem como indeferiu seu pedido de liberdade
provisória.
Sustenta, em síntese, que “... a decisão emanada pelo Douto Juízo
não obedeceu importantes contradições que constam nos fatos narrados no
boletim de ocorrência, assim como na denúncia ...”.
Alega que “... Embora o pesaroso falecimento da vítima, da qual
todas as partes em sede de obviedade lamentam e desejariam que não tivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2065597-81.2020.8.26.0000
&
acontecido, não podemos deixar de analisar a desafortunada culpa da vítima
concorrente para o acidente, que permanecia fora do local de circulação
para pedestres (calçada), em faixa de rolamento utilizada para circulação de
veículos ...”.
Aduz que houve relatos de que o “... indiciado ingeriu bebida
alcoólica e que houve recusa no exercício do 'bafômetro'. Além do mais, os
policiais que deram voz de flagrante ao indiciado prestaram depoimento
alegando que o indiciado, quando indagado do uso de álcool, respondeu que
havia ingerido a substância, e que não saberia responder a quantidade que
havia ingerido ...”.
Afirma não ser cabível a prisão preventiva, porquanto não restou
demonstrado, de forma concreta e individualizada, qual o risco que a
liberdade do ora Paciente oferece à ordem pública, à instrução criminal ou à
aplicação da lei penal.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão da ordem
em favor do Paciente para que seja deferido o pedido de liberdade provisória,
mediante imposição das medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se
Alvará de Soltura em seu favor (fls. 01/26).
Houve
interposição
de
Agravo
Regimental
contra
o
indeferimento do pedido de liminar, julgado por esta Colenda TERCEIRA
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL aos 02.06.2020, que negou
provimento ao Recurso, Voto no 41287.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 172/175).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2065597-81.2020.8.26.0000
&
Dada à peculiaridade dos dias atuais, foi dispensada a vinda de
Informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido de
não conhecimento do presente writ (fls. 179/183).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
Constato que foi impetrado, em favor do Paciente, o Habeas
Corpus no 2034807-17.2020.8.26.0000, julgado em Sessão permanente e
virtual realizada aos 24.03.2020, no qual proferi o Voto no 40799, acolhido
por unanimidade, nos seguintes termos:
“VOTO No 40799
HABEAS CORPUS No 2034807-17.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: WESLON CHARLES DO NASCIMENTO
PACIENTE........: JÚLIO MATHEUS DE OLIVEIRA MARTINS
ORIGEM..............: PLANTÃO JUDICIÁRIO
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor EDUARDO ALEXANDRE Y. ABRAHÃO )
O doutor WESLON CHARLES DO NASCIMENTO Advogado,
impetra habeas corpus em favor de JÚLIO MATHEUS DE OLIVEIRA
MARTINS, com pedido de liminar, amparado no art. 5o, LXVIII, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2065597-81.2020.8.26.0000
&
Constituição Federal, e art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo
Penal, afirmando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal
decorrente de ato do Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca
de Ribeirão Preto que, nos autos de Processo Crime no 1500496-19.2020.
8.26.0530, instaurado por infração aos art. 121, 'caput', do Código Penal,
decretou sua prisão preventiva, inobstante preencha os requisitos para
que responda o processo em liberdade.
Sustenta, em síntese, que '... O togante plantonista não levou em
consideração as provas encartadas pela defesa e que evidenciam de forma
patente que o acusado não é pessoa voltada para a criminalidade já que é
primário, possui boa conduta social e pacífica, uma vez que também ficou
comprovado que sempre trabalhou e trabalha registrado atualmente, além de
possuir endereço fixo e residência constituída com família ...'.
Afirma não ser cabível a prisão preventiva, porquanto não restou
demonstrado, de forma concreta e individualizada, qual o risco que a
liberdade do ora Paciente oferece à ordem pública, à instrução criminal
ou à aplicação da lei penal.
Aduz, ainda, apesar de não '... comportar excursão na matéria de
caráter meritório, é inolvidável asseverar que o indiciamento foi de dolo
eventual, conquanto, o paciente sustentar que de forma peremptória de
que não assumiu de forma consciente o risco do acidente, tratando-se de
caso de crime culposo em uma de suas modalidades, o que será discutido
no juízo original da causa ...'.

Acrescenta que o Paciente '... preenche todos os requisitos subjetivos
e objetivos para concessão da liberdade provisória e sua negativa pelo
juízo plantonista é fundada em decisão genérica ...'.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão da ordem
em favor do Paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva,
mediante imposição das medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-
se Alvará de Soltura em seu favor (fls. 01/15).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 27/29).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações (fls.
32/36) e a d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido da
denegação da ordem (fls. 39/42).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2065597-81.2020.8.26.0000
&
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução
no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a esta forma de
julgamento.

É o relatório.
1. A pretensão do Impetrante de análise das provas, no que diz
respeito à autoria do crime, não comporta conhecimento, afinal a via
estreita desta ação penal constitucional, no particular, não autoriza
avaliação aprofundada do conjunto probatório, cabendo apenas ao Juízo
de conhecimento fazê-la no momento oportuno. Neste sentido:
''HABEAS CORPUS' - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE
COMPROVADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO
IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUANTO À AUTORIA DO
FATO DELITUOSO - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME
APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS - INVIABILIDADE DESSA
ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO 'HABEAS CORPUS' -
LEGALIDADE
DA
DECISÃO
QUE
DECRETOU
A
PRISÃO
CAUTELAR - PEDIDO INDEFERIDO. A PRISÃO CAUTELAR
CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL. ... INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA
-
PRETENDIDA
DESCARACTERIZAÇÃO
DESSE
PRESSUPOSTO
LEGAL
-
NECESSIDADE, PARA TANTO, DE REEXAME DE FATOS E DE
PROVAS
-
INVIABILIDADE
DESSA
ANÁLISE
NA
VIA
SUMARÍSSIMA DO 'HABEAS CORPUS'. - A ação de 'habeas corpus' -
de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado,
quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da
prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato
e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou
instrutórios coligidos no procedimento penal. Precedentes.' (HC no
93369/BA
Segunda Turma
Rel. Min. CELSO DE MELLO, j.
15.09.2009)
2.
O Paciente responde a processo crime pela prática de
homicídio simples (art. 121, 'caput', do Código Penal), pois, ao que consta
dos autos, ao conduzir um veículo em alta velocidade e, desobedecendo à
ordem de parada, acabou por atropelar um ciclista, provocando-lhe os
ferimentos que foram a causa de sua morte. Momentos depois, indagado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Habeas Corpus Criminal no 2065597-81.2020.8.26.0000
&
pelos policiais militares, que realizaram a ocorrência, o Paciente afirmou
que havia ingerido bebida alcóolica (cerveja), porém, convidado a
submeter-se ao teste com o aparelho etilômetro, recusou-se a fazê-lo.
Comprovada a materialidade do crime, há nos autos ao menos fortes
indícios de ter o Paciente praticado a conduta a ele imputada.
As circunstâncias em que praticado o crime evidencia a perigosidade
incomum de seu autor, exigindo seu afastamento do convívio social,
mostrando-se, no caso, recomendável a manutenção do decreto de prisão
cautelar do Paciente, amparada na manutenção da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal, de
maneira a evitar que persista na prática de atos que continuem pondo em
risco a paz social.
Ademais, se condenado, ao Paciente poderá ser aplicada pena
considerável, compatível com a natureza de sua conduta, não sendo
recomendável a revogação de sua prisão, pois solto, poderá ainda esquivar-
se da aplicação da lei penal. O princípio constitucional do estado de
inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), não impede a prisão
provisória do autor de crime, em defesa da própria sociedade, quando
presente motivo que a justifique, como é o caso.
Vale consignar, ainda, que a r. decisão atacada destacou que '... a
princípio, depara-se com crime de homicídio caracterizado pelo dolo
eventual, tendo em vista que as circunstâncias e elementos indiciários até
o momento produzidos evidenciam ter o investigado, em tese, assumido o
risco de causar a morte de outrem [...]. Salienta-se, por fim, que o
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo criminal, de modo que a prisão decretada com base
nos fundamentos explicitamente expostos acima é dotada de caráter
eminentemente cautelar, pois visa justamente a assegurar o resultado útil
do processo criminal ...', o que, ao menos neste momento, não recomenda
a revogação da custódia cautelar.
Por conseguinte, presentes os requisitos necessários para a
manutenção do decreto de prisão do Paciente, previstos no art. 312,
Código de Processo Penal, não pode mesmo sua prisão preventiva ser
revogada.
Pelos mesmos motivos acima expostos, as medidas cautelares
diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Habeas Corpus Criminal no 2065597-81.2020.8.26.0000
&
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da impetração quanto à
matéria fática apresentada e, quanto à questão exclusivamente de Direito,
DENEGO a presente ordem de habeas corpus, impetrada em favor de
JÚLIO MATHEUS DE OLIVEIRA MARTINS, qualificado nos autos,
que deve aguardar preso o destino da ação penal no 1500496-19.2020.8.
26.0530 Plantão Judiciário da Comarca de Ribeirão Preto, contra ele
proposta ...”.
Como se constata, a pretensão deduzida nos limites deste habeas
corpus é justamente uma mera reiteração do quanto deduzido nos autos acima
indicados, não sendo constatado nenhum fato novo que milite em favor do
Paciente, não comportando a pretensão, conhecimento, também por este
motivo.
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem de
habeas corpus, formulada em favor de JÚLIO MATHEUS DE OLIVEIRA
MARTINS, qualificado nos autos, determinando o seu arquivamento.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)